Tribunal: TJSP
Processo: 2252275-49.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252275-49.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
OSVALDO LOPES DE SOUZA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252275-49.2016.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2252275-49.2016.8.26.0000/50001 – Guarujá.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Osvaldo Lopes de Souza.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 35.774
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)
Embargos rejeitados.
1 Trata-se de embargos de declaração opostos por
Osvaldo Lopes de Souza ao V. Acórdão de fls., alegando, em suma, omissão
e obscuridade do julgado. Postula, assim, sua declaração, inclusive para fins
de prequestionamento.
2 De se registrar que no julgamento do Tema 810
(RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de
atualização monetária das parcelas em atraso.
Assim, a decisão do V. Aresto embargado encontra-se
em perfeita harmonia com aquilo que ficou decidido pelo E. STF, nada mais
sendo necessário acrescentar.
Destarte, nada há a declarar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252275-49.2016.8.26.0000/50001 -Voto no
3
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)